Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-60.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
da, conforme os termos acima, o que fica observado. Majoração dos honorários em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001966-60.2019.8.26.0019; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/03/2022

Data de publicação:

24/03/2022

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência. Apelo da ré sustentando, preliminarmente, cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa, posto que seu pedido de produção de provas foi ignorado, pleiteando a nulidade da sentença. No mérito aduz impossibilidade de manutenção no convênio coletivo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência. Apelo da ré sustentando, preliminarmente, cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa, posto que seu pedido de produção de provas foi ignorado, pleiteando a nulidade da sentença. No mérito aduz impossibilidade de manutenção no convênio coletivo extinto, baseando sua alegação nos artigos 31, da Lei 9.656/98, e 26, inciso III, da Resolução Normativa no 279, da Agência Nacional de Saúde. Se bate pela aplicação da Resolução Consu 19/1999 e inaplicabilidade do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, uma vez que não se trata plano individual, e sim de plano coletivo. Afirma ser legal a incidência dos reajustes anuais e por faixa etária. Cerceamento de defesa que não se verificou. Preliminar rejeitada. Mérito que também não se pode acolher. Autor aposentado e demitido, após mais de dez anos de vínculo empregatício. Requisito necessário para a concessão do quanto pleiteado Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora, observando-se, todavia, a paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034. Sentença que deu adequada solução à lide, devendo, no entanto, ser complementada, conforme os termos acima, o que fica observado. Majoração dos honorários em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso não provido, com observação.